Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-67.2018.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-67.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 829.984.501-72 (APELANTE), VANDA SOUZA PEREIRA - CPF: 571.560.421-49 (VÍTIMA), C. J. P. D. S. - CPF: 085.819.481-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS, AMEAÇA E VIAS DE FATO - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - CRIME FORMAL -DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA - 2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE MAUS-TRATOS
- VIABILIDADE EM PARTE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória.

Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

2) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Cleomar Pereira de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004371- 67.2018.8.11.0010, Código nº 117244, pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela
prática dos delitos de maus-tratos, ameaça e vias de fato no âmbito doméstico
(art. 136 do CP e art. 21, do Decreto-lei n° 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f"’, do CP e art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP, todos na forma do art. 69 do mesmo Estatuto Repressivo), à pena
08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples
, a serem cumpridos no regime
aberto
.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante do crime de
ameaça, por atipicidade da conduta
ante a ausência de dolo, e da contravenção penal de
vias de fato por ausência de prova suficientes
para sustentar o decreto condenatório. Pretende ainda a
diminuição da pena-base
do ilícito de
maus-tratos
, ao argumento de que foram lançadas fundamentações inidôneas para este incremento (id. 90362972).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 90362978), entendimento perfilado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya (id. 92168981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos,
Cleomar Pereira de Souza
fora denunciado (id. 90359461) como incurso nas disposições do artigo 129, §9° c/c artigo 61, inciso II, “f” do Código Penal, nos moldes do artigo 5°, inciso III da Lei 11.340/2006 e artigo 136, artigo 147 e 129, §9° c/c artigo 14, II, na forma do artigo 69, todos, do Código Penal, pois no dia 03/06/2018 por volta das 13h15 min, na Comarca de São Pedro da Cipa/MT, este
abusou de meios de correção, de pessoa que estava sob sua guarda, causando lesões no corpo da vítima Cleomar Júnior Pereira de Souza, seu filho
, com 11 anos à época (FATO I).

Infere-se ainda da denúncia que em decorrência do fato anterior, o denunciado
tentou ofender a integridade corporal da mesma vítima
, com uma faca de serra (2° FATO).

Em resultância dos fatos I e II, o acusado, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher,
ofendeu também a integridade corporal da vítima Vanda Souza Pereira, sua (ex) convivente
, com um murro no braço (FATO III), bem
como a ameaçou de causar mal injusto e grave
, dizendo: “
se você der parte na polícia e eu ir preso, quando eu sair eu mato você” (...) vou te matar, mato todos e depois me mato
” (FATO IV).

Consta do caderno informativo que a vítima Cleomar Junior estava mexendo no celular de sua mãe, quando este começou a travar e bateu ele no micro-ondas. O acusado se alterou ao ver a situação, pegou um sapato e bateu no infante, atitude que causou lesões em seu corpo, bem como pegou uma faca de serra, com a intenção de ferir seu filho, quando então, Vanda o interrompeu, dizendo,
“pelo amor de Deus, não mata o seu filho”
. Em decorrência disso, o denunciado desferiu um murro em seu ombro e a empurrou.

Neste momento, Hadyla, a outra filha do casal, fugiu de casa com Cleomar Júnior e na sequência, Vanda também correu, escondendo todos uma vizinha e ligaram para os pais do suspeito, sendo que este começou a gritar e ameaçar a Vanda. Consta também que apesar do pai do acusado ter ido conversar com ele, ele ainda estava muito alterado, e, por isso, a polícia foi acionada.

Após a instrução processual, o juízo de origem
julgou parcialmente procedente
a pretensão ministerial para condenar Cleomar Pereira pelos crimes descritos no I e IV Fatos (maus-tratos e ameaça, respectivamente), e desclassificou o crime do III Fato (lesão corporal) para a contravenção penal de vias de fato e absolveu o apelante do crime descrito no II Fato (tentativa de lesão corporal), contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

Primeiramente, a defesa postula a absolvição do apelante dos
delitos de vias de fato
e
ameaça
no âmbito doméstico, praticados contra a vítima Vanda Souza Pereira, ao argumento de ausência de provas suficientes, defendendo ainda que na contravenção penal “
a palavra da vítima não pode, por si só, suportar um decreto condenatório, ainda mais quando há exame de corpo de delito que não aponta lesão, o que se faz com fundamento no art. 386, VII, do CPP
”, bem como, quanto ao crime de ameaça, mostra-se impositivo o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a ausência de dolo, pois foram palavras
“ditas num momento fúria sem qualquer concretude”
(id. 90362972).

Não obstante a irresignação, o pleito desmerece acolhida.

Isso porque a
materialidade
dos

ilícitos em questão restaram comprovados sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (id. 90359462), boletim de ocorrência (id. 90359462), termo de representação criminal (id. 90359464), pedido de providencias protetivas (id. 90359464), inquérito policial (id. 90359464), exame de corpo de delito no menor Cleomar Junior (id. 90359468), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

A vítima
Vanda Souza
Pereira
, ex-esposa do apelante, em ambas as oportunidades em que fora ouvida, disse ter presenciado o apelante praticando maus-tratos contra seu filho Cleomar Junior Pereira de Souza, e, ao tentar impedi-lo,
foi agredida fisicamente por ele e ameaçada de morte caso acionasse a polícia
. Confira-se:

“(...) A vítima Vanda relata que na data do dia 03/07/2018, por volta das 13:15 informa que seu
filho Cleomar Júnior, 11 anos, estava com seu celular que começou a bater no micro-ondas e falou “não presta, não prestar (sic); Que o senhor Cleomar entrou e já falou “que isso, e saiu correndo atrás do Cleomar Júnior e começou

agrediu com sapato no corpo da criança batendo
; Quem em seguida pegou uma faca de cozinha de matéria (faca de serra) e a
vítima foi para cima do senhor Cleomar e pedindo pelo amor de Deus não mata o sei filho (sic); Que o senhor Cleomar deu um soco no ombro direito e empurrou a vítima;
que a filha Adna gritou “Corre Juninho (sic); Que a vítima e as duas crianças saiu correndo; Que a vítima relata que o senhor Cleomar pegou uma corrente e saiu atrás para bater na mesma e no seus filhos; Que a vítima relata que conseguiu correr para a sua vizinha do lado; Que na rua estava cheio de pessoas, e a mesma passou vergonha da situação; Que sua filha Adna ligou para o seus avos paternos e que chegando lá tentou conversar com Cleomar que estava no quintal da casa;
Que a vítima relata que Cleomar (...) fez ameaça bem alta para as pessoas ouvirem “se você der parte na polícia e eu ir preso, quando eu sair eu te mato, eu vou te matar”
(...) Que a vítima relata que qualquer discussão Cleomar faz ameaça “vou te matar, mato todos e depois me mato” (sic) (...)”
(declarações da vítima, na fase extrajudicial, id.

90359464).

Em juízo, a vítima novamente informa que Cleomar Júnior, seu filho, estava se arrumando para ir à escola, momento em que o réu chegou e presenciou o adolescente batendo o celular no micro-ondas, diante disso Cleomar perguntou o que estava acontecendo e ela lhe respondeu explicando que Junior não conseguiu estourar a pipoca e que por isso o acusado já começou a xingar e bater no menino, momento em que sua filha já começou a gritar, dizendo
“vai matar ele mãe”.
Afirma ainda que repreendeu o acusado, o qual dava muitos golpes no ofendido, porém, como se não bastasse, este tentou ofender a integridade física do adolescente, pois que pegou uma faca de serra na mesa e disse:
“agora eu não vou bater mais não, agora vou matar ele”
, mas a depoente o impediu

Prossegue aduzindo que Hadyla Camilly, filha da vítima, arrastou seu irmão para fora e todos saíram correndo,
neste interim o acusado deu-lhe um murro no braço, enquanto lhes ameaçavam

“seu comboio de desgraça, vou matar vocês suas desgraças”, “
não chama a polícia não, você (depoente) chamar eu te mato
”
(mídia de id. 90363458).

A informante
Hadyla Camillly Pereira de Souza
, confirma também em juízo que, o apelante agrediu fisicamente sua genitora Vanda (vítima), e a ameaçou de morte se o denunciasse à polícia.

Ademais, as testemunhas policiais
Lorisvaldo Martins dos Santos
e
Willian Henrique Silva
, também sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram que a vítima Vanda Souza solicitou apoio da polícia, informando que seu convivente (apelante) tentou matar o Júnior, seu filho, com uma faca, momento em que Vanda interveio e foi agredida com um soco no braço (mídia de id. 90363458).

Nesse esteio, não há como modificar a sentença e propiciar a absolvição pretendida pelo apelante, visto que materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas no acervo probatório, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, seguros e inequívocos, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.

Nesse sentido, importante ressaltar a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONTRAVENÇÕES PENAIS – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E
VIAS
DE
FATO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – (...)

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando o cometimento das contravenções penais de
vias
de
fato
e perturbação da tranquilidade encontram respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, os quais raramente deixam vestígios. (...)”.

(N.U 0012449-75.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)
.

“
RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E
VIAS
DE
FATO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – APELO DESPROVIDO. Não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor das ameaças e agressões por elas sofridas, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório Apelo desprovido
.”
(N.U 0000656-56.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

Nesse contexto, não comporta guarida a tese defensiva de suposta atipicidade do delito de ameaça, porque
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).
(...)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

O fato de a ameaça ter sido proferida em momento de discussão ou de raiva, evidentemente não afasta o dolo da conduta, e não constitui fator impeditivo à configuração do crime, máxime considerando que a
promessa de mal grave foi capaz de intimidar a vítima Vanda Souza
, que em virtude dos fatos, manifestou desejo de representar o increpado criminalmente (id. 90359464), bem como requereu a fixação de providencias protetivas (id. 90359464).

Ademais, consoante bem delineado no parecer ministerial
“quanto a contravenção de vias de fato, ao contrário do alegado pela Defesa, trata-se de delito que não deixa vestígios, posto que é caracterizado de forma residual, naquelas condutas em que a agressão não ofende a integridade da vítima, deixando vestígios dectáveis por exame pericial”
(id. 92168981).

Aliás, este Sodalício já se manifestou que “
a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais”
(N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 13/12/2020) – Destaquei.

Exatamente por isso, o juízo sentenciante, ao constatar que a agressão sofrida no braço da vítima não foi possível de comprovação via exame pericial, entendeu que os atos de violência do réu em face da vítima, que tentava defender o filho Cleomar Júnior, reverberaram na contravenção de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais).

Nessa conjuntura,
não
há como modificar a sentença
e propiciar a absolvição pretendida pelo apelante.

2)
Diminuição da pena-base do crime de maus-tratos

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Ademais, vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado, sob pena de
bis in idem
.

Nesse sentido a jurisprudência do eg. STJ, orienta que
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade”

(HC: 474065 MG 2018/0270502-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 10/05/2019) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é possível verificar que o juízo de origem, na primeira fase da dosimetria, sopesou desfavoravelmente a circunstância judicial da
culpabilidade
e
consequências do crime
, razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, ou seja
, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias à mais do mínimo abstrato
(art. 136, CP).

Em relação à
culpabilidade
, sabe-se que o aludido vetor judicial consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura que lhe é atribuível em razão de sua especial postura no cometimento da conduta ilícita e da gravidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para aferir a valoração de determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado, para somente atribuir carga negativa a esta circunstância se houver um
plus
no modo de agir do condenado, não podendo fazê-lo mediante argumentos vagos, genéricos ou referências a elementares do próprio delito.

In casu
, a autoridade judiciária, ao atribuir carga negativa à culpabilidade, considerou que o réu
“demonstrou um dolo intenso ao surrar o filho, que de tanto batê-lo o deixou todo “bambo” e “mole”, conforme relata sua irmã Hadyla, devendo ser sopesar em seu desfavor”
(id. 90362959).

No entanto, restou evidente que a justificativa apresentada condiz com a própria prática do crime de maus-tratos, sendo, pois,
ínsita ao tipo penal em voga
, de modo que a carga negativa deste vetorial merece ser alijada.

Aliás, acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 15
, cuja redação dispõe que
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Já no que se refere às
consequências do crime
, tenho que a ponderação do sentenciante no sentido de que
“reverberaram na esfera extrapenal, uma vez que após os fatos o menor ficou com problemas seríssimos de personalidade, tendo, inclusive, que fazer tratamento com psiquiatra em razão do agravamento de suas faculdades mentais, razão pela qual deve sopesar em desfavor do réu; a vítima não contribuiu para o crime
” são fundamentos idôneos e aptos a ensejar um recrudescimento da pena além do mínimo legal cominado ao delito
in abstracto.

Assim, à vista da inidoneidade dos fundamentos invocados para macular a circunstância judicial da culpabilidade,
acolhe-se, em parte, a pretensão defensiva para extirpar o juízo desfavorável aplicado à circunstância judicial aludida
, por isso redimensiono a
censura basilar
para o montante de 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, mantem-se o agravamento de pena do artigo 61, inciso II, “e”, 2º figura, do CP no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a
pena intermediaria
estabelecida em 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Na etapa derradeira, conservada causa de aumento descrita no artigo 136, § 3°, do CP na fração de 1/3 (um terço), perfaz a
pena final e definitiva
em 05 (cinco) meses de detenção
, já que ausente de outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ainda conforme sentença, o réu foi condenado pelo crime de ameaça (art. 147, CP) à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e, pela prática da contravenção penal de vias de fato (Art. 21, do Decreto-lein° 3.688/41), dosada em 18 (dezoito) meses de prisão simples.

Por corolário, seguindo a regra do
concurso material
(art. 69, CP) fica o réu
condenado definitivamente
à sanção penal de
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
18 (dezoito) meses de prisão simples
.

Por fim, mantem-se o regime aberto (
ex vi
33, § 2°, alínea “c” do Código Penal).

Ante o exposto,
em parcial sintonia com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por Cleomar Pereira de Souza, tão somente para
reduzir a pena-base do delito de maus-tratos
que, por consequência, resultou na novel pena final e definitiva de 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) meses de prisão simples, no regime aberto, em virtude do cúmulo material com os outros ilícitos penais pelo qual restou condenado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021